Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731076-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO DE CAMPOS ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELIO DE CAMPOS ANDRADE (ID 33002635) contra a sentença (ID 33002632) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Pretende o autor que o Banco do Brasil S/A seja compelido a limitar os descontos em sua folha de pagamento e conta bancária, decorrentes de mútuo bancário, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento), bem como seja condenado ao pagamento de indenização, por dano moral. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou a questão discutida nos presentes autos ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1085 - REsp 1.863.973/SP, REsp 1.872.441/SP e REsp 1.877.113/SP), tendo sido determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a referida matéria e tramitem no território nacional (art. 1.037, inc. II, do CPC), consoante ementa a seguir: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) Diante do exposto, determino a suspensão do processo, até julgamento final dos Recursos Especiais em referência, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). Int. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora